Tribunal: TJBA
Processo: 8073892-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073892-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JBS S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: RRS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de arresto executivo online de bens da parte executada, no bojo de ação de execução de título extrajudicial. Pedido principal voltado à constrição de bens para assegurar a efetividade da execução. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de esgotamento das tentativas de localização do devedor por meio do Oficial de Justiça. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento do arresto executivo online diante da frustração da tentativa de citação por via postal, sem a necessidade de esgotamento das tentativas por Oficial de Justiça, conforme art. 830 do CPC. III. Razões de decidir O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo de bens do devedor quando este não é encontrado para citação. A jurisprudência do STJ admite a realização do arresto online dos bens do devedor mesmo que a tentativa de citação frustrada tenha se dado por via postal, sendo prescindível o esgotamento de tentativas por Oficial de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores consolidam o entendimento de que a efetividade da execução recomenda a adoção da medida constritiva diante da frustração da citação, independentemente do exaurimento dos meios tradicionais de localização. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar o arresto executivo online de bens da parte executada, via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036808-76.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Prado/BA, tendo, como Agravante, JBS S.A. e, como Agravada, RRS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA